Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 46 do CPC, a competência para conhecer e julgar ação de cobrança fundada em direito pessoal é territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, STJ), devendo ser arguida por meio de preliminar de contestação, conforme os arts. 64 e 65 CPC.
2. Não havendo constatação de que a parte autora escolheu aleatoriamente a circunscrição judiciária para a propositura da demanda, conclui-se que houve simples equívoco das regras processuais pertinentes, que não pode ser corrigida, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de competência relativa, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré.
3. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.